Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DE SINAL. VALOR RESTANTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO. CULPA COMPRADORA. RETENÇÃO DO SINAL. AMPARO CONTRATUAL E LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Firmado contrato de promessa de compra e venda de uma gleba rural pelo preço de R$1.700.000,00, sendo R$340.000,00 pagos a título de sinal (arras confirmatórias), e celebrados posteriormente dois aditivos contratuais, a Compradora não logrou êxito em comprovar nos autos que teria feito o pagamento do restante do valor pactuado.
2. A pretexto de os pagamentos estarem confirmados nos aditivos celebrados, não é possível extrair essa certeza dos mesmos documentos uma vez que falam em endossos de promissórias de terceiros e cuja quitação ficaria na dependência do pagamento dos títulos por aqueles. E não houve prova a respeito.
3. A não execução do contrato se deu por culpa da Compradora ao deixar de adimplir as prestações restantes previstas no contrato, o que autoriza a retenção do sinal pela Vendedora conforme consta em cláusula contratual.
4. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Inteligência do Art. 418 do Código Civil.

5. Apelação desprovida.